Tribunal: TJDFT
Processo: 0735498-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0735498-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, DANIEL SARAIVA VICENTE PACIENTE: KLAUS CARVALHO VALADARES AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Chirlene Maria Nunes Pereira, Rodrigo Veiga de Oliveira e Daniel Saraiva Vicente em favor de KLAUS CARVALHO VALADARES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na decretação da prisão preventiva do paciente. Os impetrantes alegam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30 de outubro de 2021, por suposta tentativa de homicídio cometida em desfavor de um policial militar que não estava em serviço (art. 205 c/c art. 30, inciso II, do Código Penal Militar). Relatam que o paciente e a suposta vítima estavam de folga, em local não sujeito à administração pública, razão pela qual não há que se falar em crime militar. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum estadual processar e julgar suposto crime praticado por militar de folga contra militar em serviço em local estranho à administração militar. Argumenta, ainda, que o paciente não representa risco à ordem pública, já que é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e tem ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo o Princípio da Presunção de inocência. Salienta que o paciente não se enquadra nas situações que a lei prevê para a decretação e manutenção de sua prisão em caráter preventivo, tendo a r. decisão fundamentado a segregação unicamente na “gravidade da conduta”, sem qualquer outro elemento concreto. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Preliminarmente, o presente Habeas Corpus deve ser conhecido em parte. Isso porque verifica-se que o pedido de relaxamento da prisão preventiva, sob a alegação de que Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado por autoridade incompetente, somente foi realizado neste writ, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo. Dessa forma, este Relator encontra-se impedido de analisar referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido entende este TJDFT: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. PLEITO NÃO FORMULADO NA 1a INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAPÍTULO DO RECURSO NÃO CONHECIDO. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Inviável análise de questão não debatida na instância inferior sob pena de supressão de instância. No caso, o réu postula originariamente em sede recursal a declaração de ilegalidade da sua prisão a partir da audiência de instrução e julgamento. Como tal ponto não foi debatido no juízo a quo, não se conhece desse capítulo da apelação interposta. (...) 3.Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido”. (Acórdão 1086213, 20160210044099APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: 188/200) (grifo nosso) “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUBSTITUTO DE INCIDENTE LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O habeas corpus deve ser instruído com todas as provas da alegada constrição ilegal, porquanto, por se tratar de remédio constitucional de rito sumaríssimo, não se admite a dilação probatória. A Jurisprudência do Pretório Excelso, não admite a via estreita do Habeas Corpus como substituto do incidente legal previsto para reconhecimento da incompetência do juízo. Não havendo requerimento em face do juízo coator de sua incompetência não pode o Tribunal se manifestar sob pena de supressão de instância. (Acórdão 941136, 20160020100678HBC, Relator: ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/5/2016, publicado no DJE: 18/5/2016. Pág.: 134/148).) (grifo nosso) Portanto, não conheço do pedido de concessão da ordem com fundamentação no fato de que Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado por autoridade incompetente. Quanto aos demais fundamentos do writ, presentes os requisitos legais, admito a impetração. O paciente, preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 205 c/c art. 30, inciso II, do Código Penal Militar (tentativa de homicídio), teve, em 01/11/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz da audiência de custódia. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, uma vez que os elementos dos autos apontam que, no dia 30/10/2021, o paciente (Bombeiro Militar) e a suposta vítima (Policial Militar) estavam no estabelecimento Henke Steak Burguer, quando se iniciou uma discussão no banheiro entre eles, oportunidade em que o paciente teria disparado cinco vezes em direção ao Policial Militar, o qual não foi atingido. Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente da autoria do paciente (fumus comissi delicti). No que tange ao requisito periculum libertatis, verifica-se que a decisão impugnada motivou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva por verificar o requisito da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do fato. Todavia, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, levando-se em consideração que a prisão cautelar é medida excepcional, devendo-se priorizar, sempre que possível e sendo adequado, a aplicação das medidas cautelares menos gravosas. De fato, a prisão preventiva não se impõe de modo automático nos crimes dolosos contra a vida, devendo-se averiguar a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, observa-se que, embora presente o fumus comissi delicti, em relação ao periculum libertatis, a decisão objurgada encontra-se fundamentada na gravidade do crime, sendo certo que essa motivação, por si só, não autoriza a manutenção da constrição cautelar. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar, consoante se observa do seguinte julgado: “RECURSO EM HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO TENTADO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 3. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva da recorrente, apenas apontou genericamente a presença dos vetores contidos na lei de regência e a gravidade abstrata do delito, sem indicar motivação suficiente para justificar a necessidade de colocá-la cautelarmente privada de sua liberdade. 4. Recurso não conhecido. Ordem concedida, ex officio, para assegurar à recorrente o direito de responder à ação penal em liberdade, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar se efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. Estendidos os efeitos deste acórdão ao corréu.” (RHC 69.063/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016) (grifo nosso) Nesse contexto já decidiu esta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Não obstante a gravidade em abstrato do crime cometido, não há qualquer prova que leve à ilação de ser o paciente pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho de seu processo para a garantia da ordem pública. Pelo contrário, trata-se de paciente primário, de bons antecedentes, com emprego lícito e residência fixa, razão pela qual entendo cabível o relaxamento da prisão decretada em seu desfavor, mediante o cumprimento das condições previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal. 2. Ordem concedida.” (Acórdão n.1013015, 20170020107775HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 129/144) (grifo nosso) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. CONTEXTO FÁTICO CONTURBADO. AGRESSÕES MÚTUAS. INVESTIGAÇÕES NÃO CONCLUIDAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A manifestação sobre a gravidade abstrata acerca da presença dos requisitos legais, por si só, não dá ensejo ao decreto da preventiva, pois indispensável que o Juiz aponte em que consiste o perigo que o autor traz para a sociedade se permanecer em liberdade. 2. A ausência na decisão de conversão de quaisquer referências aos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, justificadores da medida cautelar, impõe a concessão da liberdade provisória. 3. Ordem concedida.” (Acórdão n.995298, 20170020013083HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 567/573) (grifo nosso) In casu, a gravidade fática da conduta do paciente não ultrapassa à inerente ao fato típico e tampouco é suficiente, por si só, para justificar a manutenção da excepcional constrição cautelar. Do mesmo modo, não resta comprovada a periculosidade do agente. Conquanto não seja razão suficiente para ensejar a soltura do paciente, acrescenta em seu favor o fato de que, aos 44 (quarenta e quatro) anos de idade, é primário, com bons antecedentes e sem nenhuma passagem pela Vara da Infância e da Juventude, exerce ocupação lícita e possui residência fixa, o que, em tese, evidencia que em liberdade não irá reiterar na seara delitiva, indicando, portanto, que o paciente não oferece riscos à ordem pública e o fato em apreço foi isolado em sua vida, fazendo jus ao direito de responder ao processo em liberdade. Assim, ausente elemento concreto a demonstrar que o paciente deve ter sua liberdade cerceada até o desfecho de seu processo e considerando suas condições pessoais favoráveis, a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste. Dessa forma, entendo que deve ser concedido ao paciente o direito de se defender dos fatos em liberdade, mediante a aplicação das medidas cautelares de comparecimento aos atos processuais, de não mudar de endereço sem comunicar o Juízo, de não se aproximar do ofendido. Faculta-se ao Juízo de origem a aplicação de outras medidas que julgar convenientes a qualquer momento. Do mesmo modo, faculta-se ao Magistrado a revisão das medidas cautelares ora fixadas em caso de alteração dos fatos e/ou após a oitiva dos envolvidos. Nada obsta, ademais, que, sobrevindo fatos novos, o douto Juízo a quo decrete sua prisão preventiva, caso entenda cabível e necessária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente KLAUS CARVALHO VALADARES, colocando-o em liberdade, mediante assinatura de termo de comparecimento aos atos processuais e mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de mudar do endereço sem autorização do Juízo de origem; b) proibição de contato, por qualquer meio, com o ofendido; c) proibição de se ausentar da região do DF e entorno, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem comunicação ao Juízo de origem; e d) não frequentar lugares em que costumeiramente se ingira ou comercialize bebidas alcoólicas; sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. Dou força de alvará de soltura à presente decisão, para que o réu seja posto em liberdade, caso não se encontre preso por outro motivo. Cumpra-se em regime de plantão, se necessário. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021 17:54:33. ROBSON BARBOSA Desembargador